Tribunal: STF
Processo: ARE 1505225
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra capítulo de acórdão (eDoc 8, fls. 11-16) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ementa do julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO SOCIAL. ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME DE ESCALA DE REVEZAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULAS 213 E 214 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O regime de escala de revezamento não constitui óbice ao reconhecimento do direito à concessão do adicional noturno, conforme enunciado das Súmulas 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal. 2. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/88) e da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor da hora noturna, devendo se lançar mão dos meios de integração normativa, nos termos do artigo 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42), utilizando-se da analogia, com o fim de suprir a lacuna legal, devendo ser fixado o percentual de 25% previsto no artigo 75 da Lei Federal nº 8.112/1990, com reflexos no 13º salário e férias. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por deferir, à parte recorrida, servidor público temporário submetido a jornada de revezamento, o direito ao recebimento de adicional noturno.



    Ao final, requer que o “recurso extraordinário seja CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a ofensa ao art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural” (eDoc 10, fl. 9).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, após analisar a legislação infraconstitucional, inclusive local, bem assim os fatos e as provas, reformou a sentença e condenou o Estado de Goiás a pagar, a Edinilson Ribeiro da Silva, adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), durante o período em que laborou em regime de plantão, com reflexos no 13º salário e férias. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    No caso em questão, apesar de o recorrente ter exercido suas funções em regime de revezamento (escala 24x72), essa circunstância não é suficiente para excluir o pagamento do adicional noturno, conforme preconizado nas Súmulas 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal. 



    Observa-se que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), em vigor à época da contratação, assim como a Constituição Estadual, não estabeleceram o percentual a ser aplicado para o cálculo do valor da hora noturna. 



    Portanto, diante da ausência de previsão legal, amparo-me no disposto no artigo 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42) para utilizar a analogia, a fim de suprir a lacuna normativa. Nesse contexto, aplico o percentual de 25%, estabelecido no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990, que dispõe: 



    [...]



    Sendo assim, os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, deverão ser acrescidos em 25% por seu turno. 



    Assim sendo, é devido o adicional noturno ao servidor temporário, correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, abrangendo o período laborado entre as 22 (vinte e duas horas) de um dia e as 5 (cinco horas) do dia subsequente.



    [...]



    A teor do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o ente estatal ao pagamento do adicional noturno devido ao apelante, no percentual de 25%, durante o período em que laborou em regime de plantão, com reflexos no 13º salário e férias, cuja importância será apurada em liquidação de sentença.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive de lei local, e, ainda, o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte, bem assim caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.447.236, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.449.913 e no ARE 1.450.382, ambos de relatoria do ministro Cristiano Zanin; no ARE 1.449.742, no ARE 1.450.023/SP e no ARE 1.450.689/SP, todos de relatoria da ministra Rosa Weber. Transcrevo, ainda, as ementas dos julgamentos colegiados a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.283.358 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.454.229 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente